Tribunal: TJDFT
Processo: 0738310-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE. BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MATERIAL. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial. O Juízo de origem concluiu que a recorrente não se atentou aos dados essenciais do negócio jurídico celebrado com a 2aré/recorrida, bem como não comprovou que teria recebido o boleto fraudado por e-mail, não sendo possível concluir que os recorridos são responsáveis pelos danos sofridos pela recorrente.
3. A recorrente alega que a 2a recorrida, Magalu Pagamentos, teria sido beneficiada com valores pagos por ela sem a contraprestação de qualquer serviço e/ou produto e por isso defende a restituição dos valores. Afirma que o 1o recorrido, Banco Santander, haveria emitido o boleto falso e, pelo o caráter de fornecedor de serviço, também deveria ser responsabilizado pela ação fraudulenta. Destaca que o referido boleto não apresentava falsificação grosseira ou de de fácil percepção e os seus dados estavam corretos, inclusive o valor referente a compra dos celulares. Assevera que não seria justo exigir da recorrente o conhecimento de quais seriam os parceiros que emitem boleto para o 3o recorrido, Fujioka Eletro Imagem S/A.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas pelo 3o recorrido ID. 34789222. Sustenta, em síntese, que não teria praticado nenhum ato ilícito, pois os fatos se resumiriam a compra de celulares que foram devidamente entregues a recorrente e o carnê, contendo os 3 (três) boletos, teria sido encaminhado para o endereço eletrônico dela em 10/05/21.
6. A 2a recorrida apresentou contrarrazões ID. 34789224. Defende que não teria participado dos fatos e por isso não haveria falar em responsabilidade civil da empresa, ante a ausência de nexo de causalidade.
7. O 1o recorrido não apresentou contrarrazões.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
9. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de eventual ocorrência de danos morais e materiais decorrentes da fraude do boleto.
10. Trata-se de ação indenizatória na qual a recorrente afirma que teria realizado pagamento de boleto referente a compra de 10 (dez) celulares no valor de R$3.297,37 (três mil duzentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos), porém, após, o pagamento do 1o boleto descobriu que ele era falso.
11. Ao analisar detidamente os autos não vislumbro falha na prestação no serviço dos recorridos, a despeito da ocorrência de fraude realizada por terceiro.
12. Os recorridos demonstraram durante a instrução processual que cumpriram com as suas obrigações. Noutro prisma, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus, inclusive por qual meio teria recebido o boleto objeto da fraude (art. 373 do CPC).
13. O 3o recorrido, Fujioka Eletro Imagem S/A, comprovou o envio do e-mail para o endereço eletrônico da recorrente, no qual constava as informações da compra, da instituição financeira que emitiu os títulos, do beneficiário e da data de vencimento (09/06/2021), conforme teor dos documentos de ID. 34789171/34789172.
14. Percebo que o comprovante de pagamento anexado pela recorrente ID. 34788669 diz respeito a um boleto emitido pelo Banco SANTANDER, com vencimento em 09/06/2021, tendo como beneficiária a MAGALU PAGAMENTOS, porém no comprovante de pagamento consta que a data de vencimento do título é 10/06/2021. Outrossim, percebe-se que o boleto apresentado pela recorrente foi processado um dia antes do vencimento, 08/06/2021, sendo que o emitido pelo 2o recorrido foi emitido em 10/05/2021, (ID. 34788671).
15. No presente caso, observo a negligência da autora em conferir os diversos dados que estavam em dissonância com o título original, já que não havia correspondência alguma entre os beneficiários, banco emitente, datas e etc. Por fim, cabe ressaltar, ainda, que antes de confirmar o pagamento dos boletos é facultado ao consumidor confirmar o real beneficiário do boleto, de forma a dar meios para o pagante verificar a sua autenticidade e validade.
16. Conforme a inteligência do art. 308 do Código Civil: “O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.” Observo, portanto, que a recorrente ao realizar o pagamento de um boleto com tantas divergências, sem a devida cautela, assumiu a responsabilidade de não ser reconhecido o seu pagamento.
17. Concluo, portanto, que não houve falha na prestação do serviço dos recorridos, de modo que a fraude apenas foi concretizada em virtude da culpa exclusiva da recorrente e de terceiro (Art. 14, §3o, do CDC).
18. Dessa forma, percebo que na hipótese sob análise não houve falha na prestação de serviços dos recorridos apta a gerar a obrigação de indenizar a recorrente, motivo pelo qual entendo que a sentença merece ser mantida em seus termos. Precedentes desta 1a Turma: Acórdão 1380224, 07222746220218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1380230, 07031425820218070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no PJe: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
19. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
20. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.